Tribunal: TJSP
Processo: 2204267-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária. Contrato firmado antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98, não adaptado.

Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Alegação de abusividade de reajuste por faixa etária. Contrato firmado antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98, não adaptado.

Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do reajuste quando houver previsão contratual e desde que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor. Índices de reajuste que não estão previstos de maneira clara no contrato. Abusividade configurada. R. decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204267-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
PAULO DOMINGOS SOOMA, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204267-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37523
Agravo de Instrumento no 2204267-02.2020.8.26.0000
Agravante: Paulo Domingos Sooma
Agravada: Sul América Seguro Saúde S.a.
Vara de Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Pires
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Alegação
de abusividade de reajuste por faixa etária. Contrato firmado
antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.656/98, não adaptado.
Entendimento manifestado em sede de Recurso Repetitivo
(no 1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do
reajuste quando houver previsão contratual e desde que não
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que
onerem excessivamente o consumidor. Índices de reajuste
que não estão previstos de maneira clara no contrato.
Abusividade configurada. R. decisão reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão, em "ação de obrigação de fazer cc perdas e danos com
pedido de tutela antecipada", que dispôs:
"Vistos. 1. Indefiro o pedido de Tutela de
Urgência, haja vista ter decorrido prazo considerável entre os fatos narrados
na inicial e o ajuizamento da demanda perante este Juízo, pois o autor paga
a mensalidade no valor de R$ 1.656,40 desde fevereiro de 2019, reajustada
para R$ 1.796,70 em fevereiro de 2020 (fls. 45/46) e propôs esta ação em
24.07.2020. Assim, por não restar configurado o perigo da demora, torna-se
imperiosa a instauração do contraditório para se aferir eventual aumento
abusivo na mensalidade do seguro contratado. A alegação da parte autora
sem o efetivo contraditório não redunda em inequívoca prova para a
concessão da tutela. 2. Condiciono o deferimento da gratuidade processual
pleiteada pelo autor à efetiva comprovação da necessidade, bem como ao
preenchimento dos requisitos previstos em lei (artigo 2o, parágrafo único da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204267-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Lei no 1060/50 e artigo 5o da Lei 11.608/03). De se consignar que a
presunção constantes do artigo 99, §3o do NCPC e 4o, § 1o , da Lei 1060/50
é meramente relativa, e compete ao juízo indeferi-lo, de forma
fundamentada, caso existam elementos para tanto. Até porque, por se tratar
juridicamente de taxa judiciária (de natureza tributária), a matéria não fica na
livre disponibilidade das partes. Em decorrência justamente da natureza
tributária da taxa judiciária, o juízo não é mero expectador no deferimento ou
não do benefício. No presente caso, o autor constituiu advogado, recebe
benefício previdenciário e assumiu o pagamento de mensalidade de plano
de saúde no valor de R$ 1.796,70 (fls. 41), aparentando possuir capacidade
de arcar com as despesas processuais. Diante disso, providencie o autor,
em 15 (quinze) dias, a juntada de cópia das três últimas declarações de
renda, holerite e extratos bancários dos últimos seis meses, sob pena de
indeferimento liminar. Decorrido o prazo, tornem os autos à conclusão.
Intime-se.".
Aduz o agravante, em síntese, que ao completar
60 anos de idade, sofreu aumento abusivo em seu plano de saúde
individual, antigo e não adaptado. Alega que vem sofrendo inúmeras
dificuldades financeiras, pois o aumento referido foi de 54% do valor da
mensalidade então vigente. Pleiteia antecipação da tutela recursal, para
afastar o reajuste indevido, reduzindo-se imediatamente a mensalidade do
plano.
Foi deferida a antecipação de tutela recursal para
afastar o reajuste por faixa etária previsto na cláusula 13.2.1 (fls. 29 dos
autos de origem) sem menção de seu valor percentual, aplicado em 2018
quando o agravante completou 61 anos, devendo a agravada recalcular o
prêmio considerando apenas o índice de reajuste da ANS para aquele ano,
sob pena de multa de R$ 500,00/dia, limitada a R$50.000,00.
Contrarrazões as fls. 80/87.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204267-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual foi processado e está
em condições de julgamento.
O Agravante ingressou com a referida Ação de
Obrigação de Fazer cumulada com perdas e Danos, a fim de combater o
aumento ilegal de sua mensalidade quando completou 60 (sessenta) anos,
e ressarcir-se dos valores pagos a maior.
Conta que em fevereiro de 2018, quando
completou 60 (sessenta) anos, a mensalidade do plano de saúde saltou de
R$ 970,07 para R$ 1.490,38; o que representava não somente a atualização
anual da mensalidade, mas o aumento pela faixa etária. O autor sofreu um
aumento de quase 54%, portanto.
Nos
anos
subsequentes,
as
mensalidades
seguiram aumentando pelo índice de atualização da ANS, conforme planilha
anexada aos autos, mas servindo-se da base de cálculo do ano anterior; de
modo que hoje o agravante paga o valor de R$ 1.796,70. Assevera que se
retirado o aumento ilegal por idade, e reajustado os últimos 3 anos pelo
índice de atualização da ANS, praticável nos planos de saúde individual
chega-se ao valor de R$1.341,72.
O pedido de tutela de urgência para redução do
valor da mensalidade foi indeferido.
Insurge-se o agravante.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204267-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O recurso merece provimento.
O entendimento em relação aos reajustes por
faixa etária sofreu substancial alteração em decorrência de recente
julgamento do REsp 1568244/RJ, em sede de recurso repetitivo.
Segundo o decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, o reajuste de plano de saúde por mudança de faixa
etária é válido desde que i) haja previsão contratual, ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não
sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
E, em seguida traz os seguintes parâmetros:
“a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário
idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204267-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de
1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a
observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e
décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e
sétima faixas.” (grifo nosso)
Pelo que se apura, trata-se de contrato antigo e
não adaptado.
A princípio se aplicaria ao caso a orientação do
C. STJ expressa da Letra “A” do disposto acima.
Todavia,
no
caso
em
apreço,
não
ficou
comprovado pela ré estarem os reajustes expressos de maneira clara no
contrato.
Desta
feita,
observa-se,
em
uma
análise
perfunctória, que o contrato não é claro ao consumidor acerca dos índices
aplicados, portanto, os parâmetros traçados pelo C. STJ para se concluir
pela legalidade do reajuste não foram observados, sendo a exclusão dos
reajustes impugnados, medida que se impõe.
Assim, presentes indícios de abusividade, de rigor
a concessão da tutela de urgência, para compelir a ré a afastar o reajuste
por faixa etária previsto na cláusula 13.2.1 (fls. 29 dos autos de origem) sem
menção de seu valor percentual, aplicado em 2018 quando o agravante
completou 61 anos, devendo a agravada recalcular o prêmio considerando
apenas o índice de reajuste da ANS para aquele ano, sob pena de multa de
R$ 500,00/dia, limitada a R$50.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204267-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Desta feita, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator